Tribunal: STF
Processo: RHC 235414
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Allan Morais de Jesus Costa, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 811.031/MG (documentos eletrônicos 66 e 67).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, como incurso no art. 33, caput [tráfico de drogas], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 47).  



    Neste recurso ordinário, sustenta que:  



    “O recorrente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Inconformada, esta Defesa interpôs recurso de apelação a qual foi parcialmente provido pelo Tribunal a quo para abrandar o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, conservando, no mais, a r. sentença penal condenatória.



    Opostos embargos de declaração pela defesa, estes foram conhecidos, mas rejeitados. Em face dessa decisão e do constrangimento ilegal imposto ao recorrente, a defesa impetrou habeas corpus, tendo em vista que a fundamentação inidônea para negar a aplicação da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, qual: a existência de registros por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que foi utilizado como forma de afirmar que se dedicava à atividade criminosa, ferindo a presunção de inocência, sobretudo porque os atos infracionais não podem ser equiparados a crimes. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para que se reconheça a ilicitude das provas decorrentes da invasão do domicílio.



    O MPF emitiu parecer pela denegação da ordem de habeas corpus. Em decisão monocrática, o eminente Ministro Relator indeferiu o pedido liminar do Habeas Corpus (e-STJ Fls. 738-746) e, posteriormente, a Colenda Quinta Turma do STJ negou provimento no agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão assim ementado: [...].” (documento eletrônico 76, pp. 2-3)  



    Ao final, requer:  



    “1) Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública, dê-se provimento ao recurso em habeas corpus para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito;



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena;” (documento eletrônico 76, p. 13)  



    Em 21/11/2023 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 100). Posteriormente, o Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho opinou pelo “desprovimento” do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “Direito penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca reduzir a pena por aplicação da causa especial de diminuição de pena do crime de tráfico de drogas. 1. O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, veda sua incidência aos casos em que o agente não se dedique a atividades criminosas, hipótese dos autos em que foi reconhecido a existência de anotações de atos infracionais pelo crime de tráfico e da Lei 10.826/03 e em momento próximo ao delito ora em análise. 2. Inexistente teratologia ou flagrante ilegalidade na decisão recorrida. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário.” (documento eletrônico 102, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “[...] a prática de atos infracionais não é suficiente para afastar a minorante, pois adolescente não comete crime nem recebe pena. Nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), as medidas aplicadas são socioeducativas e objetivam a proteção integral do adolescente infrator e a superação do que antes praticado, para que volte a ter vida regular, segundo padrões comportamentais coerentes com a ordem jurídica e social” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020, grifei)  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS PRATICADOS PELO PACIENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 184.979 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/8/2020)”  



    Ainda nesse sentido, as seguintes e recentes decisões: (i) HC 229.787/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 24/7/2023, transitada em julgado em 8/8/2023; (ii) HC 224.640/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/2/2023, transitada em julgado em 1/3/2023; (iii) HC 217.645/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 23/8/2022, transitada em julgado em 30/8/2022.  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. ‘A jurisprudência dessa Corte Superior pacificou o entendimento no sentido de que registros de atos infracionais cometidos pelo réu, especialmente quando análogos ao delito de tráfico e que apresentem conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação do paciente a atividades criminosas e a afastar a incidência do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006’ (AgRg no HC n. 799.162/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). No caso, destacado pela Corte de origem a razoável proximidade temporal dos atos infracionais cometidos pelo ora agravante com o crime em apuração – o crime em análise foi cometido em 23/10/2020, tendo o réu estado em recente cumprimento de medidas socioeducativas, sendo a última internação finalizada em 8/3/2019 – o que faz concluir que resta configurada a dedicação do agente as atividades criminosas. 3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 66, p. 1, grifei)  



    Com efeito, esse fundamento destoa da referida orientação jurisprudencial, que adoto, neste caso, pois, registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, utilizados pelas instâncias antecedentes não afastam a possibilidade de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário e concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para determinar ao Juízo competente que proceda à nova dosimetria da pena, aplicando a causa especial de redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração que entender adequada e suficiente para reprovação da conduta e prevenção do crime, com os demais consectários legais.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade coatora.  



    Intime-se. Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator